Tribunal: TJDFT
Processo: 0005177-58.2009.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ERRO MATERIAL. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. SENTENÇA ANULADA.
1 – Extinção do processo. Erro material. Ausência de quitação. É nula a sentença que, baseada em erro de fato, extingue o processo executivo fiscal pelo pagamento, quando não há quitação integral do valor cobrado. Precedente. (Acórdão 530567, 20000110898510APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, , Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2011, publicado no DJE: 1/9/2011. Pág.: 134)
2 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

WC